Tribunal: TJSP
Processo: 2124615-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Ação de suspensão da obrigatoriedade das prestações de contrato de financiamento de veículo – Decisão indeferiu tutela provisória para suspender o contrato de financiamento por 150 dias – Sentença de mérito julgando improcedente os embargos à execução – Perda superveniente do objeto – Recurso prejudicado – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124615-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CLEITON LEITE SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124615-33.2020.8.26.0000 - Voto 32319
2
VOTO No : 32319
AGRV.No : 2124615-33.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : CLEITON LEITE SILVA
AGDO. : BANCO PANAMERICANO S/A

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela provisória

Ação de suspensão da obrigatoriedade das prestações de
contrato de financiamento de veículo Decisão indeferiu
tutela provisória para suspender o contrato de financiamento
por 150 dias Sentença de mérito julgando improcedente os
embargos à execução
Perda superveniente do objeto

Recurso prejudicado Recurso não conhecido.*

Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão de fls.
18/20 em ação para suspensão da obrigatoriedade das prestações de contrato de
financiamento ajuizada pelo agravante em face do Banco agravado, que indeferiu tutela de
urgência.

Agrava de instrumento o autor alegando, em suma, ser caso de
aplicação da teoria da imprevisão, por superveniência de fato imprevisível que torna a
obrigação excessivamente onerosa. Ressalta os impactos que a pandemia do Covid-19
causou na economia. Sustenta teve reduzida a jornada de trabalho e, consequentemente, seu
salário, estando impossibilitado de arcar com as prestações. Ressalta que o valor recebido no
mês de maio, R$603.09, sequer equivale ao valor da prestação, de R$869,55. Alega
presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela. Pugna pelo provimento do
recurso, suspendendo-se o contrato pelo prazo de 150 dias.

Recurso que se processa com tutela antecipada recursal denegada.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão de fls.
18/20 em ação para suspensão da obrigatoriedade das prestações de contrato de
financiamento ajuizada pelo agravante em face do Banco agravado, que indeferiu tutela de
urgência.

A decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência foi assim
fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124615-33.2020.8.26.0000 - Voto 32319
3

“(...)
Cuida-se de processo de conhecimento, pelo procedimento
comum, ajuizado por CLEITON LEITE SILVA contra BANCO PAN S/A através do qual
visa, em suma, a suspensão temporária do contrato de financiamento de automóvel,
firmado com o requerido, para pagamento de parcelas mensais de R$ 869,55.
Assevera que em decorrência dos efeitos da pandemia do
COVID-19, teve sua jornada de trabalho reduzida pela metade (MP 936/2020) e,
consequentemente, a redução de salário, o que resultou no inadimplemento do contrato
em questão desde março do corrente ano.
Requereu a tutela provisória "a fim de que o Digníssimo Juízo
suspenda a obrigação do requerente junto à requerida a contar de março de 2020 pelo
prazo de 150 (cento e cinquenta) dias".
Analiso.
A teor do que dispõe o art. 294 do novo Código de Processo Civil,
a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
E, segundo prevê o caput do art. 300 do NCPC, a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, destaque-se
que o § 3o deste dispositivo determina que a tutela de urgência de natureza antecipada
não deverá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Tem-se, desta feita, que são requisitos para a concessão da tutela
antecipatória: a) a probabilidade do direito; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo; e c) a reversibilidade da medida.
Voltando os olhos para o caso dos autos, no que se refere à
probabilidade do direito, não vislumbro, in casu, haver elementos suficientes que
fundamentem o pedido antecipatório, uma vez que os documentos constantes dos autos e
as provas até agora produzidas não são capazes de demonstrar a plausibilidade do direito
postulado pelo requerente, mormente para se determinar liminarmente a suspensão de
obrigação assumida pelo autor.
Em que pese as alegações do autor, verifica-se que,
prioritariamente, o não cumprimento da obrigação deve se dar pela via negocial, não
sendo cabível, por ora, sem oitiva da parte contrária, a suspensão do pagamento das
prestações.
Também ausente o periculum in mora, consignando que a
evocação de ocorrência de fato imprevisível, referindo-se à pandemia do COVID-19, não
autoriza tal medida.
Nessa linha, em caso análogo, verbis:
Tutela antecipada em caráter antecedente. Consórcio de veículos.
Pretensão de suspensão das cobranças das parcelas mensais, em decorrência da crise
econômica desencadeada pelo estado de calamidade pública decorrente da pandemia
Covid-19. Insurgência do agravante contra indeferimento da antecipação dos efeitos da
tutela. Ausentes os requisitos ensejadores da medida, em especial a probabilidade do
direito invocado. Exegese do artigo 300, do Código de processo Civil. Manutenção da
decisão agravada. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 2077569320208260000,
Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 18/05/2020, 13a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 18/05/2020) (destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Prestação de Tutela
Antecipada em Caráter Antecedente. Pedido de imediata suspensão do cumprimento de
contrato de prestação continuada em virtude da decretação de pandemia (COVID-19).
Contrato de financiamento de veículo automotor. Veículo BMW modelo 745LE M Sport

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124615-33.2020.8.26.0000 - Voto 32319
4
Básico no valor de R$ 499.950,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos e
cinquenta reais). Ausência dos requisitos do artigo 300, do Novo Código de Processo
Civil. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20629311020208260000,
Relator: Gomes Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 05/05/2020, 21a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação:05/05/2020)
Assim, por ora, entendo prudente aguardar a regular instrução
processual ou mesmo a juntada da contestação, quando haverá maiores elementos de
convicção nos autos. Do exposto, indefiro a tutela de urgência requerida.
(...)”

O recurso está prejudicado pela superveniente sentença proferida
em 30 de setembro de 2020, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no
art. 485, VIII, do CPC (fls. 56/62).

Assim, por tais fundamentos, não se conhece do recurso (art. 932,
III, do CPC), pela perda superveniente do objeto.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR